Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. RÉU NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.
1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
1.2. Não caracteriza o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, a assinatura em instrumento de acordo entre as partes, sem estar representado por advogado com poderes específicos para receber a citação, ainda que conste disposição de que ele se dá por citado, uma vez que não se permite concluir a ciência inequívoca da demanda contra si ajuizada.
2. Na hipótese, o acordo entre as partes foi firmado antes que o apelado fosse citado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual, o que levou o apelante a perder o interesse de agir, pois a ação litigiosa se extinguiu quando as partes transigiram extrajudicialmente.
3. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tenho sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada é a extinção da demanda por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC.
4. Precedentes: Acórdão 1226138, 07070971720198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020; Acórdão 1178760, 07106167620188070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019; etc.
5. Recurso desprovido.